Tribunal: TJDFT
Processo: 0729304-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729304-02.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: PNEULINE PNEUS E SERVICOS LTDA., MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA, MARIA BEATRIZ MARTINS, JULIANA SARAIVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de exclusão do polo passivo formulado pela agravada JULIANA SARAIVA DE OLIVEIRA, herdeira de MARIA BEATRIZ MARTINS (ID 32288771), com o argumento de que a mãe faleceu sem deixar bens a inventariar e qualquer tipo de herança. Extrai-se da certidão de óbito de ID 32288774 que MARIA BEATRIZ MARTINS deixou dois filhos: JULIANA SARAIVA DE OLIVEIRA e MAURÍCIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA. Estabelece o art. 313, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil que, falecido o réu, o autor será intimado para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for sucessor ou, se for o caso dos herdeiros, para que manifestem interesse e promovam a habilitação, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Ante a informação da inexistência de espólio e a ausência de impugnação do agravante/executante, conforme certidão de ID 32965960, excluo do processo JULIANA SARAIVA DE OLIVEIRA. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador